Tribunal: TJMT
Processo: 1017281-69.2025.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017281-69.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGANTE), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por seguradora em face de acórdão que julgou improcedente Ação Regressiva contra concessionária de energia elétrica, sob o argumento de que o julgado seria contraditório por não ter enfrentado fundamentos essenciais da sentença de primeiro grau que reconhecera a responsabilidade da ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição interna no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022, I, do Código de Processo Civil, capaz de justificar a oposição de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

N
ão há contradição entre os fundamentos e a conclusão do acórdão, pois a decisão embargada enfrentou de forma expressa e lógica os elementos probatórios constantes nos autos.

A improcedência da Ação Regressiva está fundada na existência de Relatório Técnico da concessionária de energia que comprova a ausência de oscilação ou anomalia no sistema elétrico na data do alegado sinistro, afastando o nexo causal.

O acórdão consignou que, mesmo diante de eventual eficácia do laudo unilateral apresentado pela seguradora, este não seria suficiente para infirmar o conteúdo do Relatório Técnico da ré.

A Câmara concluiu que a prova apresentada pela concessionária atende ao ônus previsto no art. 373, II, do CPC, e que a pretensão da embargante visa apenas rediscutir matéria já decidida, o que é vedado na via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A apresentação de prova técnica idônea que demonstra a inexistência de anomalia no sistema elétrico no momento do sinistro afasta o nexo causal e inviabiliza a pretensão regressiva da seguradora.

É ina
dmiss
ível o uso de embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito já decidido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.128.268/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 19.09.2022,
DJe
21.09.2022.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão
unânime
que
deu provimento à Apelação da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. para julgar improcedente a Ação e, com isso, afastar o dever de ressarcimento do valor de R$1
8.340,00 à seguradora.

A
embargante sustenta que o a
rest
o apresenta contradição porque reformou a sentença sem enfrentar fundamentos essenciais que havia
m
levado o
J
uízo de primeiro grau a reconhecer a responsabilidade da
C
oncessionária de energia.

Afirma que
na sentença ficou
consta
tada
a qualificação técnica do profissional responsável pelo laudo apresentado pela autora, ressaltando que o técnico possui registro ativo no CREA e especialização compatível com o equipamento danificado.

Explica que o relatório técnico da
apelada
não se refere à data do sinistro, mas apenas ao aviso posterior, fato que teria sido indicado nas contrarrazões de
A
pelação e ignorado no julgamento colegiado.

Destaca que
a decisão colegiada
apontou inexistência de interrupção no fornecimento de energia na data do evento, embora o documento anexado pela autora demonstre situação distinta, pois indica data e horário exatos do dano.

Assevera
que permanece comprovado o nexo causal entre a oscilação elétrica e o prejuízo suportado
e
que c
ompet
ia à
C
oncessionária afastar as alegações iniciais, o que não ocorreu, permanecendo íntegros os elementos que formam a responsabilidade objetiva prevista no Código de Processo Civil.

Acrescenta precedente que, segundo afirma, reforça a tese de que a interrupção ou oscilação na rede elétrica, somada à insuficiência de prova em contrário, mantém o dever de ressarcimento.

A
pont
a que o acórdão deixou de reconhecer a habilitação profissional do responsável pelo laudo apresentado pela autora e ignorou a impropriedade do relatório técnico da
apelad
a, que não corresponde ao momento do sinistro.

Destac
a que tal contradição influencia o resultado do julgamento, pois a correta leitura das provas conduziria ao restabelecimento da sentença que havia reconhecido o direito ao ressarcimento.

Declara que a correção do vício levaria à alteração do entendimento colegiado, já que o laudo produzido por profissional especializado permanece válido e os documentos apresentados pela ré não afastam a responsabilidade.

Requer, por isso, o acolhimento dos
E
mbargos com efeitos modificativos para restaurar a sentença de procedência.

Caso o Tribunal não reconheça a necessidade de alteração do julgado, pleiteia ao menos o saneamento da contradição ou omissão indicada, a fim de assegurar prestação jurisdicional completa.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Em síntese, a embargante sustenta que o aresto apresenta contradição porque reformou a sentença sem enfrentar fundamentos essenciais que haviam levado o Juízo de primeiro grau a reconhecer a responsabilidade da Concessionária de energia.

O colegiado concluiu pela improcedência da Ação Regressiva porque a Energisa apresentou Relatório Técnico que atesta a inexistência de qualquer perturbação na rede elétrica na data em que supostamente teria ocorrido o sinistro. Esse elemento foi decisivo e suficiente para afastar o nexo causal.

Consta expressamente do julgado que o documento produzido pela
C
oncessionária comprova a ausência de oscilação ou anomalia no sistema, motivo pelo qual não se formou o vínculo entre o dano e a prestação do serviço.

Desse modo, ainda que o laudo unil
ateral apresentado pela
S
eguradora
fosse eficaz, não seria suficiente para infirmar o fundamento anteriormente mencionado
.

Assim,
o argumento
sobre a inexistência de perturbação na data do evento se mostra claro e preserva a lógica interna do
aresto
. Não existe contradição entre os fundamentos e a conclusão.
A Câmara
apenas reconheceu que a prova
anex
ada pela
apelad
a cumpre o ônus previsto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil e inviabiliza a pretensão regressiva.

O
R
elatório
T
écnico da Energisa, juntado nos autos, demonstra que o sistema funcionou sem irregularidades no período d
o sinistro
, o que impede o reconhecimento do nexo causal e sustenta integralmente a conclusão adotada no acórdão
.

Logo,
não há omissão, obscuridade ou contradição.
A
embargante busca rediscutir matéria já apreciada, o que é incompatível com a via estreita dos
A
claratórios
.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação anulatória cumulada com indenização por danos materiais e morais. 2.
Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido
. 3. Embargos de declaração rejeitados.”
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.128.268/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgamento em 19/9/2022,
DJe
de 21/9/2022, sem destaque no original).

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025